Tribunal: TJSP
Processo: 2000741-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO – AGRAVO INTERNO – Mandado de segurança – Desclassificação em processo licitatório em razão de fato conhecido somente após o julgamento das propostas – Verificação, pela Comissão Permanente de Licitações, de redução do quadro técnico após operação societária denominada "Drop Down" pela empresa vencedora, que distribuiu pedido de recuperação judicial um mês após

Ementa:
APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO – AGRAVO INTERNO – Mandado de segurança – Desclassificação em processo licitatório em razão de fato conhecido somente após o julgamento das propostas – Verificação, pela Comissão Permanente de Licitações, de redução do quadro técnico após operação societária denominada "Drop Down" pela empresa vencedora, que distribuiu pedido de recuperação judicial um mês após a data prevista no edital para entrega dos documentos de habilitação e exatamente um dia antes da análise dos documentos de habilitação – Aplicação do art. 43, §5o, da Lei no 8.666/93 – Decisão administrativa que se mostrou devidamente fundamentada – Interpretação adotada pelo Município, no que tange à capacidade técnica, conferida a todos os licitantes, que não foge à regra constante do edital e não se mostra evidentemente ilegal ou incorreta – Presunção de legitimidade do ato administrativo não infirmada de plano – Denegação da ordem que se mostra de rigor – Sentença reformada – Agravo interno interposto nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação que restou prejudicado com o julgamento das apelações – Recursos de apelação providos, com solução extensiva ao reexame necessário, e Agravo interno não conhecido.